Tribunal: TJDFT
Processo: 0707802-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE 01 (UMA) PORÇÃO DE PEDRA AMARELADA, PERFAZENDO MASSA DE 2,61G. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. FILMAGENS DA TRAFICÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA À NATUREZA DA DROGA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a materialidade e autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.340/2006 (tráfico de drogas), inviável a desclassificação da conduta para o delito de posse de substância entorpecente para uso pessoal.

2. Frágil a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente, uma vez que a conduta do apelante incide na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, especialmente demonstrada pelos depoimentos, em juízo, dos policiais, pelo relato extrajudicial de um usuário e pelas filmagens dos fatos delituosos.

3. Embora a natureza da droga apreendida seja de crack, a inexpressiva quantidade da substância apreendida - 2,61g autoriza o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial, tendo em vista a verificação conjunta da quantidade e da natureza da droga, prevista no artigo 42 da Lei no. 11.343/2006.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas afastar a valoração negativa da circunstância judicial (natureza da droga), diminuindo a pena de 07 (sete) anos de reclusão, mais 700 (setecentos) dias-multa para 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta três) dias-multa, à razão mínima.